Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Quando fixados em patamar mínimo, com observância dos vetores previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios não podem sofrer redução.
2. A condenação por litigância de má-fé exige a prova de que a parte agiu com dolo, a fim de causar dano processual à parte contrária.
3. Negou-se provimento ao apelo dos exequentes. Indeferiu-se o pedido da executada de condenação dos exequentes por litigância de má-fé.